Tribunal: TRF3
Processo: 0007444-12.2007.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
28/549)

0007444-12.2007.4.03.6114

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007444-12.2007.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIA CELIA MENDES DEL PRETE

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ TOZATTO - SP138568-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL E OMISSÃO CONFIGURADOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA ILEGÍTIMA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA CAPACIDADE ATUAL. TERMO FINAL NA DATA DA PERÍCIA. SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que deu provimento à apelação para restabelecer benefício de aposentadoria por invalidez. O INSS aponta erro material no histórico processual e omissão sobre a capacidade atestada em perícia. A autora alega omissão quanto à tutela de urgência e verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em sanar erro material quanto à identificação de demandas distintas (RGPS vs. RPPS), analisar a (i)legitimidade da cessação baseada em má-fé presumida e definir o marco temporal final do benefício diante de laudo pericial que não atesta incapacidade atual, sem contraprova documental posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado erro material: a referência a "acórdão anulatório" dizia respeito, em verdade, a homologação de desistência em feito diverso contra a União Federal (RPPS), o que não altera o mérito quanto ao INSS, ante a ausência de prova de má-fé ou diagnóstico prévio à refiliação no RGPS.

Ilegitimidade da cessação: a má-fé do segurado não se presume. Fixado o início da doença em data posterior à refiliação pelo perito judicial, e inexistindo indícios de fraude, o corte administrativo por nulidade de filiação revela-se indevido.

Termo final do benefício: constatada a capacidade laboral em perícia judicial, e inexistindo nos autos relatórios médicos posteriores que fundamentem a persistência da incapacidade, o benefício deve ser restabelecido apenas até a data da perícia, momento em que a higidez física foi judicialmente ratificada.

Tutela de urgência e sucumbência: Indeferimento da tutela ante o efeito infringente que limita o benefício ao passado (período entre cessação e a perícia em juízo).

Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas no intervalo da condenação (Súmula 111/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos do INSS acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para limitar o pagamento do benefício à data da sentença e determinar descontos de valores inacumuláveis. Embargos da autora acolhidos em parte para fixação de honorários.

Tese de julgamento: "1. A identificação imprecisa de peças processuais de demandas distintas (RGPS e RPPS) configura erro material sanável em embargos, sem necessariamente alterar o mérito do reconhecimento da boa-fé na filiação previdenciária. 2. O restabelecimento judicial de benefício cessado sob presunção de má-fé deve observar o limite temporal da recuperação da capacidade atestada em perícia judicial, sendo a data da perícia em juízo o marco final adequado na ausência de prova médica superveniente. 3. O acolhimento de embargos com efeitos infringentes que limitam a condenação a período pretérito prejudica o pedido de implantação imediata do benefício (tutela de urgência)."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, 300, 1.022 e 1.025; Lei 8.213/91, art. 42. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007444-12.2007.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIA CELIA MENDES DEL PRETE

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ TOZATTO - SP138568-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por MARIA CELIA MENDES DEL PRETE contra o v. acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, reformando a sentença para determinar o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez (NB 516.834.156-6) desde a data da cessação administrativa.

O INSS, em suas razões, alega a existência de contradição e erro material. Sustenta que o acórdão mencionou equivocadamente a existência de uma decisão anterior anulando o ato de cancelamento da filiação da autora. Aduz, ainda, omissão quanto à prova de que a autora teria continuado a trabalhar e quanto à higidez física constatada em perícia judicial.

A AUTORA, por sua vez, embarga apontando omissão do julgado quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o restabelecimento imediato do benefício, diante de sua natureza alimentar, bem como omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Houve oportunidade para oferecimento de contrarrazões por ambas as partes.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual merecem ser conhecidos.

Dos Embargos de Declaração do INSS: Erro Material e Histórico Processual

Assiste parcial razão à Autarquia Federal para fins de correção de erro material. A identificação das peças nos presentes autos, que abrangem o histórico de duas demandas distintas (uma no âmbito do RGPS e outra no RPPS) com documentos que remontam a 2007, tornou o exame inicial particularmente árduo.

Verifica-se que o acórdão embargado incorreu em erro material ao mencionar a existência de um "acórdão anulatório" anterior. Em verdade, a decisão referida trata-se da homologação de um pedido de desistência de recurso de apelação, proferida em junho de 2019, em processo no qual a autora litigava contra a União Federal (âmbito estatutário/RPPS), sem qualquer relação direta com o ato de cancelamento de filiação discutido nestes autos em face do INSS (âmbito do RGPS).

Da Ilegitimidade da Cessação Administrativa: Presunção de Má-fé

No que concerne ao mérito da cessação, a fundamentação do acórdão deve ser integrada para reforçar que o ato administrativo de cancelamento do benefício restou eivado de nulidade. O INSS baseou o corte do benefício em uma suposta nulidade da filiação da autora como contribuinte individual, partindo de uma presunção de má-fé.

Contudo, a má-fé não se presume e exige prova robusta, ônus do qual a autarquia não se desincumbiu. O laudo pericial judicial (ID 90852105) fixou o início da doença em outubro de 2003, inexistindo nos autos qualquer documento médico que comprove diagnóstico ou ciência da patologia pela autora em setembro de 2003 ou data anterior.

A gravidade do diagnóstico (neoplasia maligna de mama) e os extensos afastamentos comprovados na esfera própria apenas reforçam a incapacidade à época do tratamento, tornando ilegítima a presunção de que a filiação teria fins exclusivamente lesivos à autarquia.

Da Limitação do Benefício: Termo Final na Sentença de Primeiro Grau

Examinando a questão da incapacidade com maior exaustão, verifica-se que o acórdão embargado foi omisso ao não analisar mais detalhadamente a controvérsia sobre a incapacidade. O foco maior do acórdão embargado de fato foi na análise da (in)existência de má-fé.

Embora a cessação do benefício tenha sido indevida por vício de fundamentação (má-fé não provada), a incapacidade laboral constatada no passado não se projeta indefinidamente se houver prova em contrário. No caso concreto, o perito judicial (Num. 90852105 página 659 dos autos) apontou a ausência de incapacidade no momento do exame (embora não aponte quando efetivamente a incapacidade cessou), e afirma categoricamente que a autora pode voltar ao trabalho em 10 de julho de 2008.

No histórico dos autos, observa-se que na relação estatutária com a União houve concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento para manter a licença concedida pelos médicos que assistem a autora apenas até a superveniência de perícia médica.

Uma vez que a perícia judicial nestes autos não atestou a incapacidade contemporânea à sua realização, e considerando que a autora não logrou acostar novos documentos ou relatórios médicos particulares posteriores ao laudo oficial que fundamentassem a persistência do quadro incapacitante, conclui-se que a incapacidade cessou.

Diante dessa situação, o momento processual adequado para o reconhecimento dessa higidez física e, consequentemente, para o encerramento do dever de pagar o benefício, é a data da realização do laudo pericial em 10 de julho de 2008.

Da Negativa da Tutela de Urgência e da Fase de Liquidação

Diante do acolhimento parcial dos embargos do INSS com efeitos infringentes para limitar o tempo de gozo do benefício, resta prejudicado o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Inexistindo direito ao restabelecimento continuado (visto que o benefício deve ser cessado na data da realização da perícia médica em 10 de julho de 2008), a apuração dos valores devidos deve ocorrer exclusivamente na fase de cumprimento de sentença.

Deverá ser apurado o montante acumulado entre a data da cessação administrativa indevida e a data da realização da perícia no primeiro grau em 10 de julho de 2008, descontando-se, conforme já consignado, eventuais parcelas de benefícios inacumuláveis recebidos no RGPS no mesmo intervalo.

Ônus da Sucumbência

Em razão da sucumbência recíproca e da reforma parcial do acórdão, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas entre a cessação e a data da realização da perícia em 10 de julho de 2008, em observância à Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, para limitar o restabelecimento do benefício NB 516.834.156-6 ao período compreendido entre a cessação administrativa e a data da realização da perícia em 10 de julho de 2008; e acolho em parte os embargos de declaração da PARTE AUTORA, apenas para sanar a omissão quanto aos honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL E OMISSÃO CONFIGURADOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA ILEGÍTIMA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA CAPACIDADE ATUAL. TERMO FINAL NA DATA DA PERÍCIA. SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que deu provimento à apelação para restabelecer benefício de aposentadoria por invalidez. O INSS aponta erro material no histórico processual e omissão sobre a capacidade atestada em perícia. A autora alega omissão quanto à tutela de urgência e verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em sanar erro material quanto à identificação de demandas distintas (RGPS vs. RPPS), analisar a (i)legitimidade da cessação baseada em má-fé presumida e definir o marco temporal final do benefício diante de laudo pericial que não atesta incapacidade atual, sem contraprova documental posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado erro material: a referência a "acórdão anulatório" dizia respeito, em verdade, a homologação de desistência em feito diverso contra a União Federal (RPPS), o que não altera o mérito quanto ao INSS, ante a ausência de prova de má-fé ou diagnóstico prévio à refiliação no RGPS.

Ilegitimidade da cessação: a má-fé do segurado não se presume. Fixado o início da doença em data posterior à refiliação pelo perito judicial, e inexistindo indícios de fraude, o corte administrativo por nulidade de filiação revela-se indevido.

Termo final do benefício: constatada a capacidade laboral em perícia judicial, e inexistindo nos autos relatórios médicos posteriores que fundamentem a persistência da incapacidade, o benefício deve ser restabelecido apenas até a data da perícia, momento em que a higidez física foi judicialmente ratificada.

Tutela de urgência e sucumbência: Indeferimento da tutela ante o efeito infringente que limita o benefício ao passado (período entre cessação e a perícia em juízo).

Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas no intervalo da condenação (Súmula 111/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos do INSS acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para limitar o pagamento do benefício à data da sentença e determinar descontos de valores inacumuláveis. Embargos da autora acolhidos em parte para fixação de honorários.

Tese de julgamento: "1. A identificação imprecisa de peças processuais de demandas distintas (RGPS e RPPS) configura erro material sanável em embargos, sem necessariamente alterar o mérito do reconhecimento da boa-fé na filiação previdenciária. 2. O restabelecimento judicial de benefício cessado sob presunção de má-fé deve observar o limite temporal da recuperação da capacidade atestada em perícia judicial, sendo a data da perícia em juízo o marco final adequado na ausência de prova médica superveniente. 3. O acolhimento de embargos com efeitos infringentes que limitam a condenação a período pretérito prejudica o pedido de implantação imediata do benefício (tutela de urgência)."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, 300, 1.022 e 1.025; Lei 8.213/91, art. 42. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, para limitar o restabelecimento do benefício NB 516.834.156-6 ao período compreendido entre a cessação administrativa e a data da realização da perícia em 10 de julho de 2008; e acolher em parte os embargos de declaração da PARTE AUTORA, apenas para sanar a omissão quanto aos honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão